Tribunal: TJPA
Processo: 0063423-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063423-83.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Márcia Michelle da Silva Oliveira contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação cível por ela manejada, na qual se postulava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais em contrato firmado com a BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, especialmente quanto à capitalização mensal de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros prevista em contrato bancário celebrado após 31/03/2000, e a suposta abusividade de cláusulas contratuais pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo interno é conhecido, por preencher os requisitos legais.

4.

A parte agravante repisa os mesmos fundamentos da apelação anteriormente rejeitada, sem apresentar argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão monocrática.

5.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja previsão contratual expressa, nos termos do entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS, Tema 539/STJ).

6.

A previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros configura pactuação expressa de capitalização mensal, nos termos da Súmula 541/STJ.

7.

A decisão monocrática é mantida pelos seus próprios fundamentos, por não haver nulidade ou abusividade nas cláusulas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente.

2.

A indicação contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação de capitalização mensal de juros.

3.

A reapresentação de argumentos idênticos aos já enfrentados e rejeitados em decisão anterior não justifica a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “a” e “b”; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Código Civil; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; Súmula 541/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0063423-83.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADA:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto por
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA
(ID. 2977216), contra decisão monocrática de ID. 2889662, que havia rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa, conhecendo e negando provimento ao recurso da apelante MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA.

Em suas razões ID. 2977216,
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA
traz aos autos a argumentação com a razão e finalidade idêntica a do recurso de apelação manejado e rejeitado, eis que postula, novamente a declaração de abusividade das cláusulas contratuais.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

3008347.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0063423-83.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MÁRCIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADA:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando do manejo da apelação –
a declaração de abusividade de cláusulas contratuais.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto das cláusulas contratuais, entendeu pela sua legalidade, repelindo-se as razões deduzidas, não se informando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...) Acerca da capitalização mensal dos juros, melhor sorte não assiste ao apelante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda, a Súmula 541 do STJ:

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Desse modo, analisando o contrato acostado aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,80%) e anual (23,87%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 18/10/2010, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como, que há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão ao apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

Assim, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
recurso da apelante Márcia Michelle da Silva Oliveira, para manter a sentença combatida nos pontos levantados consoante fundamentação acima lançada e pelos seus próprios fundamentos.
(...)”

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025